Tribunal: STF
Processo: HC 260976
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ronaldo Moreira, em favor de Marcelo Costa de Araújo, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.024.665/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 520 dias-multa, pela prática dos delitos tipificados no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, no art. 16, IV, da lei 10.826/2003 e no art. 180, caput, n/f do art. 69, ambos do Código Penal (e-STJ, fls. 34/41). Irresignada, a defesa apelou e o Tribunal estadual negou provimento ao recurso (e-STJ, fls. 24/33), em acórdão assim ementado:



    [...]



    No presente writ (e-STJ fls. 2/22), o impetrante afirma que o acórdão recorrido impôs constrangimento ilegal ao paciente na primeira e terceira fases da dosimetria de sua pena, em relação ao crime de tráfico de drogas. Para tanto, alega que a pena-base deve ser reduzida ao piso legal, pois NÃO indic[ado] qualquer VETOR do aludido Artigo 59 do Código Penal acerca das Circunstâncias Judiciais (e-STJ, fl. 10). 



    Ademais, defende que ele faz jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado, pois reúne requisitos inerentes a benesse, sendo que a tese primeira é tese e pertinente, pois NÃO há nos autos prova concreta e robusta que o paciente participe de ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, sendo que o mesmo e PRIMÁRIO (e-STJ, fl. 12). 



    Diante disso, requer o redimensionamento das sanções do paciente, ante a redução da pena-base relativa ao crime de tráfico de drogas, além do reconhecimento do tráfico privilegiado. (eDOC 8)



    O habeas corpus e o agravo regimental não foram conhecidos.



    Neste writ, o impetrante insiste nos pedidos formulados na inicial.



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    A matéria trazida neste writ não foi debatida no acórdão impugnado, porquanto o agravo regimental não foi conhecido. Desse modo, a análise por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Não há, ainda, ilegalidade manifesta a autorizar a concessão da ordem de ofício. Veja-se:



    Sob essas diretrizes, ao sentenciar o paciente, o Magistrado consignou que (eSTJ, fls. 39/40, grifei): 



    [...] Consideradas as circunstâncias elencadas pelos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, as quais, consideradas exclusivamente para fins de fixação da base, não recomendam agravamento, fixo as penas-base a) do porte de arma no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; b) da receptação no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa; e c) do tráfico no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 



    Atenuantes genéricas não incidem, dado não terem o condão de conduzir a reprimenda aquém do mínimo legal, em observância ao princípio da legalidade (Súmula STJ 231). 



    Quanto ao tráfico, não incide a causa de diminuição prevista pelo parágrafo 4º ao artigo 33, concebida para adequação da pena a conduta apenas eventual e de pequeno vulto, não sendo esse o caso dos autos. 



    O réu guardava significativa quantidade de cocaína a granel (440 gramas) junto com grande quantidade de eppendorfs para embalagem da droga em porções individuais, tratando-se de conduta de largo potencial lesivo, ademais prenunciada pelas circunstâncias do evento atuação em tráfico organizado, conduta incompatível com a benesse legal. 



    Pela leitura do recorte acima, verifica-se que a pena-base do paciente, em relação ao crime de tráfico de drogas, já foi estabelecida no piso legal; desse modo, não constato interesse de agir do impetrante, em relação a esse tópico. 



    Quanto à incidência da minorante do tráfico privilegiado, foi rechaçada porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que o paciente se dedicava à atividade criminosa, haja vista não apenas a natureza e expressiva quantidade de entorpecente apreendido – 411,3 g de cocaína (e-STJ, fl. 27) –, mas também devido à apreensão de uma balança de precisão e de eppendorfs novos e vazios utilizados para embalagem da droga (e-STJ, fl. 40); tudo isso a denotar que ele não se trata de traficante eventual, não havendo, portanto, nenhuma ilegalidade a ser sanada na negativa de incidência da benesse ao paciente. (eDOC 8)



    Da leitura do excerto acima, não vislumbro ilegalidade a ser sanada nesta via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente